Tribunal: TJMT
Processo: 1025386-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025386-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOANIL ANGELA DA SILVA MORAIS - CPF: 353.749.421-15 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
–

REALIZAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO

COMPROVADA –
JUROS PACTUADOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA –
RECURSO DA RÉ PROVIDO
.

1. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, não há falar em prescrição do fundo de direito ou decadência quando os descontos perduram na folha de pagamento do Apelado até a data do ajuizamento da demanda, reconhecendo-se a prescrição parcial tão somente em relação às cobranças anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

2. Não há falar em abusividade de taxa de juros remuneratórios pactuada dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação para operações equivalentes, bem como quando expressamente prevista em contrato, caso em que merece reforma a sentença que julga parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para reduzir a taxa de juros validamente contratada.

3. Sentença reformada, recurso da instituição bancária provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da
Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais no 1025386-06.2023.8.11.0041
, movida por
JOANIL ANGELA DA SILVA MORAIS
, que
ACOLHEU EM PARTE

o pedido inicial
,
determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,68% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito
e, uma vez adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento a maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada desde a data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

A r. sentença recorrida ainda fixou as custas e despesas processuais
pro-rata
, determinando que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

Não se conformando, a Ré interpôs o presente apelo (id. 190687313) sustentando, preliminarmente:
i)
decadência, tendo em vista que o contrato discutido nos autos foi celebrado entre as partes em 10/06/2009 e
ii)
prescrição parcial, considerando, para tanto, a data da celebração do contrato em 10/06/2009 e a data do ajuizamento da ação em 12/07/2023, devendo a pretensão autoral se limitar ao período que compreende 12/07/2018 até a presente data.

No mérito, sustenta que a ausência de irregularidade, ante a comprovação da contratação do serviço de Cartão de Crédito Consignado e comprovação da disponibilização e utilização do mencionado cartão; bem como, a impossibilidade de fixação de nova taxa de juros, razão pela qual a r. sentença recorrida deve ser reformada.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 190687317) sustentando a inocorrência da prescrição e da decadência e quanto ao mérito, sustentou a manutenção da r. sentença ante a comprovação da abusividade contratual.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 190834675).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024